Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente instado a, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do executivo, após a digitalização dos autos, mantivera-se o exequente inerte, consoante devidamente certificado pela Secretaria deste órgão judicial[1], e que, outrossim, as diligências anteriormente realizadas com o escopo de localização de bens passíveis de constrição de titularidade do executado restaram inócuas, suspendo o curso processual pelo prazo de 01 (hum) ano, ressalvada a possibilidade de retomada do trânsito a qualquer tempo, dependendo o fato da iniciativa do credor, e assinalado que, expirado esse interregno, os autos serão arquivados, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese (CPC, art. 921, III e §§ 1o e 2o). Outrossim, no tocante ao certificado acerca da ausência de recolhimento das custas finais pelos demais executados[2], incide, na espécie, o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais[3]. I. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão ID Num. 27820015 (fl. 1.117). [2] - Certidão ID Num. 27074238 (fl. 1.113). [3] - Art. 101. “Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”